Tribunal: STJ
Processo: 5539769-53.2021.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2994126 - GO
(2025/0266501-1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: REALIZA CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADOS
: ÉLCIO BERQUÓ CURADO BROM - GO012000
THALITA DA COSTA E SILVA - GO045383
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE GOIÂNIA
PROCURADORES
: NATHÁLIA SUZANA COSTA SILVA TOZETTO - GO048577
ELISA MELO LIRA - GO032710
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do
e 253, parágrafo
CPC/2015
único, I, do
(redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
RI/STJ
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54905346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 11/03/2026 13:18:24
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: e6d598db-d559-4671-8a2b-618a4e343b1c

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54905346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 11/03/2026 13:18:24
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: e6d598db-d559-4671-8a2b-618a4e343b1c

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2994126 - GO
(2025/0266501-1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: REALIZA CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADOS
: ÉLCIO BERQUÓ CURADO BROM - GO012000
THALITA DA COSTA E SILVA - GO045383
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE GOIÂNIA
PROCURADORES
: NATHÁLIA SUZANA COSTA SILVA TOZETTO - GO048577
ELISA MELO LIRA - GO032710
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do
e 253, parágrafo
CPC/2015
único, I, do
(redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
RI/STJ
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão assim ementada (fl.
645):

Documento eletrônico VDA54336431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 20/02/2026 16:02:45
Código de Controle do Documento: b3963b2e-78f1-4bac-aedc-132931d0751b

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
A parte agravante alega, em síntese, que houve impugnação
específica ao óbice da
argumentando que "apenas
Súmula n. 83/STJ,
com o registro da alienação por iniciativa particular é que o arrematante
passou a ser sujeito passivo do IPTU" (fl. 692).
Defende, também, que deve ser afastada a incidência da
por entender que "a mera análise recursal e do
Súmula n. 7/STJ,
acórdão recorrido revelará, induvidosamente, que houve notória ofensa
às disposições do Código de Processo Civil" (fl. 695).
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado n. 3/2016/STJ.
A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso
especial, uma vez que não impugnado, especificamente, os fundamentos
da decisão que inadmitiu o recurso na Corte de origem.
Neste agravo interno, a recorrente não demonstrou ter se insurgido,
na minuta do agravo, contra a decisão que obstou o recurso especial e
que está respaldada nos seguintes fundamentos: a) no que se refere aos
arts. 489, §1o, IV e V, e §3o, 1.022, I e II, do CPC, incidência da
devido a ausência de indicação clara dos pontos da
Súmula n. 284/STF,
lide supostamente não decididos; b) incidência da Súmula n. 83/STJ,
quanto à responsabilidade do arrematante pelo pagamento de IPTU de
imóvel adquirido; e c) incidência da
devido a
Súmula n. 7/STJ,
Documento eletrônico VDA54336431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 20/02/2026 16:02:45
Código de Controle do Documento: b3963b2e-78f1-4bac-aedc-132931d0751b

necessidade de reexame do contexto fático-probatório para se averiguar
o alegado equívoco na distribuição do ônus da sucumbência.
À parte agravante impõe-se o ônus de observar o contexto em que
os fundamentos da decisão da Corte de origem foram lançados e
impugná-los, de forma individualizada e específica, o que não ocorreu
no caso dos autos em relação à incidência das Súmulas n. 7 e n. 83 do
STJ.
Em relação ao óbice da
é necessário que a parte
Súmula n. 7/STJ,
desenvolva uma argumentação que demonstre a desnecessidade de
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, seja porque a
questão é meramente de interpretação jurídica e aí deve comprovar tal
circunstância, não apenas alegá-la, seja porque os fatos e provas
necessários à adequada solução da controvérsia já tenham sido
devidamente delineados no julgado recorrido e aí deve transcrever os
trechos do julgado em que constem tais fatos e provas e conectá-los à
violação legal apontada, comprovando, assim, que não é preciso para a
solução do caso rever, nesta Corte Superior, aquele conjunto.
Quanto à aplicação da
para que seja tido por
Súmula n. 83/STJ,
infirmada a contento, é preciso que a parte desenvolva uma
argumentação
que
demonstre
sua
inaplicabilidade
e,
concomitantemente, colacione julgados do STJ atuais em sentido
contrário ao do julgado recorrido, é dizer, no mesmo sentido da tese
defendida no recurso especial cuja ascensão é buscada; ou ainda que, de
fato, existe distinção entre a matéria versada nos autos e aquela utilizada
para justificar a aplicação do óbice, o que não foi feito.
Assim, a falta ou a insurgência genérica contra a decisão que não
admitiu o recurso especial, no tempo e modo oportunos, obsta o
conhecimento do agravo. Essa é a determinação contida nos artigos 932,
III, do
e 253, parágrafo único, I, do
(Redação dada
CPC/2015
RI/STJ
pela Emenda Regimental n. 22, de 2016).
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
Documento eletrônico VDA54336431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 20/02/2026 16:02:45
Código de Controle do Documento: b3963b2e-78f1-4bac-aedc-132931d0751b

É como voto.
Documento eletrônico VDA54336431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 20/02/2026 16:02:45
Código de Controle do Documento: b3963b2e-78f1-4bac-aedc-132931d0751b

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.994.126 / GO
Número Registro: 2025/0266501-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
553976953 55397695320218090051
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: REALIZA CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADOS
: ÉLCIO BERQUÓ CURADO BROM - GO012000
THALITA DA COSTA E SILVA - GO045383
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE GOIÂNIA
PROCURADORES : NATHÁLIA SUZANA COSTA SILVA TOZETTO - GO048577
ELISA MELO LIRA - GO032710
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E
TERRITORIAL URBANO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: REALIZA CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADOS
: ÉLCIO BERQUÓ CURADO BROM - GO012000
THALITA DA COSTA E SILVA - GO045383
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE GOIÂNIA
PROCURADORES : NATHÁLIA SUZANA COSTA SILVA TOZETTO - GO048577
ELISA MELO LIRA - GO032710
Documento eletrônico VDA54842985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:44:44
Código de Controle do Documento: 36ff0c81-a813-42b2-b587-1d0b2b8329e7

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54842985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:44:44
Código de Controle do Documento: 36ff0c81-a813-42b2-b587-1d0b2b8329e7